Tribunal: TJDFT
Processo: 0754655-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754655-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA LOHANA CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA, INGRID CARDOSO DO MAR COIMBRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TAÍSA LOHANA CARVALHO ARAÚJO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do processo n. 0710181-53.2024.8.07.0019 (ação de despejo), que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, exigindo o depósito de caução no valor de 3 (três) aluguéis, vedando a utilização do crédito locatício para o referido fim. Em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que a Agravante requereu a desistência da demanda (ID 225120154). Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Agravante para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador